Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600769-25.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Advogados
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (EMBARGANTE)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JOSE CARLOS XAVIER (EMBARGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ (ADVOGADO)
MARINA REZENDE PROCHMANN (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44722282
15/09/2025
10:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44722282 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:24:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510245153500000043660599
Número do documento: 25091510245153500000043660599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:59:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.262
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600769-25.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
EMBARGADO: JOSE CARLOS XAVIER
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ - OAB/PR103317
ADVOGADO: MARINA REZENDE PROCHMANN - OAB/PR128483
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES
2020. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a

Num. 44722282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:24:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510245153500000043660599
Número do documento: 25091510245153500000043660599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:59:18
recurso eleitoral, mantendo a improcedência de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) em primeira instância.
2. A embargante alega omissão quanto à quantidade de padres que gravaram
vídeos de propaganda eleitoral para o embargado e sobre o apoio institucional da
igreja, configurando doação estimável não registrada em prestação de contas.
3. O embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, ante a
ausência de omissão. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e
rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado quanto à quantidade de padres que gravaram vídeos de
propaganda eleitoral para o embargado, considerando a alegação de que tal fato
não foi devidamente analisado; e (ii) examinar se houve omissão em relação ao
apoio institucional da igreja, em razão da publicidade e divulgação dentro da
estrutura da igreja.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do apoio dos padres,
concluindo que, embora haja indícios de apoio e manifestações por parte de líderes
religiosos, não há prova robusta e inequívoca de abuso de poder econômico ou
gravidade suficiente para comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições.
6. O acórdão considerou que a manifestação de apoio por líderes religiosos, ainda
que pública, não caracteriza abuso de poder econômico se não for acompanhada de
vantagem patrimonial ou desequilíbrio real na disputa eleitoral, e que os vídeos de
apoio, apesar de envolverem párocos, não configuram valor financeiro capaz de
desequilibrar o pleito.
7. O acórdão também abordou a questão da utilização da estrutura da igreja e do
apoio institucional, concluindo que não houve apoio oficial, nem uso dos canais de
comunicação oficial da igreja, bem como que não há nos autos prova de utilização
da estrutura física da Paróquia ou que revele exorbitância na conduta da igreja.
8. As publicações se limitaram ao perfil pessoal do recorrido, sem impulsionamento
de conteúdo em redes sociais nem divulgação por canais oficiais de instituições
religiosas, o que afasta a hipótese de uso indevido de meios de comunicação ou de
estrutura eclesiástica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. A manifestação de apoio por líderes religiosos, por si só, não

Num. 44722282 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:24:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510245153500000043660599
Número do documento: 25091510245153500000043660599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:59:18
configura abuso de poder econômico se não houver vantagem patrimonial ou
desequilíbrio eleitoral comprovado. 2. A utilização da estrutura da igreja para fins
eleitorais exige prova robusta de apoio oficial e uso dos canais de comunicação da
igreja, não sendo suficiente a mera divulgação em perfil social, em exercício da
liberdade de expressão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º; Lei
nº 9.504/1997, art. 10, § 3º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação “Minha Vida é Cascavel” contra o
Acórdão nº 67.798, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto,
mantendo a sentença do juízo de primeiro grau que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral.
A embargante alega, em síntese: a) omissão quanto à quantidade de padres que gravaram
vídeos de propaganda eleitoral para o embargado; e b) omissão sobre o apoio institucional da
igreja e a configuração de doação estimável, considerando a publicidade e a divulgação feita
dentro da estrutura da igreja não registrada em prestação de contas. Com isso, alegam que está
evidenciada a gravidade no apoio institucional, que não foi analisado no acórdão, razão pela qual
requerem o acolhimento dos embargos (ID 44640487).
Em contrarrazões, o embargado assevera que os embargos de declaração devem ser rejeitados,
eis que ausente qualquer omissão (ID 44669442).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo apenas
uma tentativa de rediscussão da matéria (ID 44695379).

Num. 44722282 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:24:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510245153500000043660599
Número do documento: 25091510245153500000043660599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:59:18
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
Os embargantes alegam omissão quanto: a) à quantidade de padres que gravaram vídeos de
propaganda eleitoral para o embargado; e b) sobre o apoio institucional da igreja e a configuração
de doação estimável, considerando a publicidade e a divulgação feita dentro da estrutura da
igreja não registrada em prestação de contas.
As alegações em relação às omissões não merecem prosperar, na medida em que,
diferentemente do que sustentam, o Acórdão analisou expressamente as questões apontadas.
Quanto ao apoio dos padres, é possível observar que
o acórdão embargado explicou que,
embora haja indícios de apoio e manifestações por parte de líderes religiosos, não há nos autos
prova robusta e inequívoca de abuso de poder econômico ou, ainda, que tais condutas foram
graves o suficiente para comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições e desequilibrar
a disputa de forma incontestável, a saber:
“(...)
A manifestação de apoio por líderes religiosos, ainda que pública, não caracteriza
abuso de poder econômico se não for acompanhada de vantagem patrimonial ou
desequilíbrio real na disputa eleitoral. A Coligação investigante alegou "doação

Num. 44722282 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:24:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510245153500000043660599
Número do documento: 25091510245153500000043660599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:59:18
estimável em dinheiro de entidade religiosa", mas não explicitou concretamente em
que consistiria essa doação ou seu caráter abusivo e econômico, além da
publicidade por meio dos vídeos. No contexto dos autos, os vídeos de apoio, apesar
de envolverem párocos, não configuram valor financeiro capaz de desequilibrar o
pleito.
As publicações em questão se limitaram ao perfil pessoal do recorrido, não houve
impulsionamento de conteúdo em redes sociais nem divulgação por canais oficiais
de instituições religiosas, o que afasta a hipótese de uso indevido de meios de
comunicação ou de estrutura eclesiástica. A jurisprudência do TSE entende que
aplicativos de mensagens e contas pessoais em redes sociais não se enquadram no
conceito legal de meios de comunicação que exigem comprovação de uso de
veículos de imprensa com projeção pública ampla.
(...)
As manifestações dos padres, apesar de favoráveis ao recorrido, não ultrapassaram
os limites do discurso político e da liberdade religiosa, não havendo indícios de
campanha oficial promovida pela Igreja Católica ou pela Paróquia Santa Cruz. Não
se demonstrou a realização de propaganda eleitoral disfarçada, convocação prévia
de fiéis para eventos com cunho eleitoral, nem manifestações coletivas com
elementos típicos de campanha.”
Em relação à questão da utilização da estrutura da igreja e do apoio institucional, também foi
exaustivamente abordado pelo acórdão embargado que não houve apoio oficial, nem uso dos
canais de comunicação oficial da igreja. Além disso, constou da decisão que não há nos autos
prova de utilização da estrutura física da Paróquia ou que revele exorbitância na conduta da
igreja, conforme se vê:
“As publicações em questão se limitaram ao perfil pessoal do recorrido, não houve
impulsionamento de conteúdo em redes sociais nem divulgação por canais oficiais
de instituições religiosas, o que afasta a hipótese de uso indevido de meios de
comunicação ou de estrutura eclesiástica. A jurisprudência do TSE entende que
aplicativos de mensagens e contas pessoais em redes sociais não se enquadram no
conceito legal de meios de comunicação que exigem comprovação de uso de
veículos de imprensa com projeção pública ampla.
No que tange à alegação de que os vídeos foram gravados em ambientes ligados à
igreja ou dentro de templos, a sentença pontuou que não foram realizadas perícias
nem provas técnicas que confirmassem tais locais, e que não há indícios de
utilização da igreja para fins eleitorais. Apenas o registro audiovisual em um
escritório ou em frente às igrejas não tem o condão de revelar exorbitância no
proceder eclesiástico.
(...)

Num. 44722282 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:24:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510245153500000043660599
Número do documento: 25091510245153500000043660599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:59:18
Ademais, não há nos autos qualquer indício de autorização institucional por parte da
Arquidiocese de Cascavel. Pelo contrário, as autoridades religiosas locais
afirmaram, de forma expressa e pública, que a Igreja não possui candidato e não
adota posicionamento partidário, como demonstrado pelo pronunciamento público
do Bispo Diocesano. A importância do líder religioso na comunidade, por sua
"autoridade", não implica em automática conclusão de que esta ascendência será
conduzida por atos coercitivos, pois os indivíduos possuem autonomia e
discernimento para filtrar opiniões e manifestações pessoais.
A Coligação recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e objetiva, a
ocorrência de abuso de poder em sua vertente religiosa, tampouco a existência de
vínculo institucional entre os vídeos impugnados e a estrutura da Igreja Católica. Os
elementos apresentados são frágeis, desconexos e desprovidos de aptidão para
demonstrar gravidade suficiente para justificar a cassação do mandato”.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.

Num. 44722282 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:24:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510245153500000043660599
Número do documento: 25091510245153500000043660599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:59:18
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).
Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pela
COLIGAÇÃO “MINHA VIDA É CASCAVEL”, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600769-25.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATORA:
DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: MINHA VIDA É CASCAVEL
[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE]
- CASCAVEL - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: EVERTON SEIDLER - PR79803, ALBERTO
SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CIRO LARGO JUNIOR -
PR64709, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES
-
PR21989-A,
ISABELA
VIEIRA
LEON
-
PR123151,
JAQUELINE
ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MICHELINE BUENO - SC63804, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - EMBARGADO: JOSE
CARLOS XAVIER - Advogados do(a) EMBARGADO: JULIANA BERTHOLDI - PR75052, JOAO
PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ - PR103317, MARINA REZENDE PROCHMANN - PR128483,

Num. 44722282 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:24:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510245153500000043660599
Número do documento: 25091510245153500000043660599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:59:18
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025